Tribunal: TJDFT
Processo: 0702876-26.2025.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. CONHECIMENTO PARCIAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA COESA, HARMÔNICA E CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DOLO CONFIGURADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. MOTIVOS DO CRIME MANTIDOS. CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “F”, DO CÓDIGO PENAL. BIS IN IDEM. MAJORANTE DO ARTIGO 147, §1o, DO CÓDIGO PENAL GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Carece interesse recursal o pedido formulado em recurso para adoção da fração de 1/6 (um sexto) em função de cada circunstância agravante, pois já atendido em sentença. Recurso parcialmente conhecido.
2. Nas infrações penais cometidas no âmbito da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por testemunhas presenciais, como ocorreu na espécie.
3. Restou demonstrado que o réu, então companheiro da vítima, chegou em casa de madrugada, agrediu fisicamente a vítima com esganadura e ameaçou queimar seu filho, configurando-se, pois, a contravenção penal de vias de fato e o crime de ameaça.
4. Tendo em vista as infrações penais cometidas em face do ciúme exacerbado e do sentimento de posse e machismo do réu para com a vítima, mantém-se desabonados os motivos do crime na primeira fase da dosimetria.
5. A agravante da prática delitiva com violência contra a mulher na forma da lei específica (artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal) é incompatível com a majorante prevista no artigo 147, §1o, do Código Penal, que tem o mesmo fundamento, razão pela qual foi afastada.
6. Mantém-se a condenação por dano moral pois houve requerimento expresso na denúncia e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em casos de violência doméstica, ele é presumido (in re ipsa), dispensando instrução probatória específica.
6.1. O valor fixado mostra-se adequado e proporcional à gravidade dos fatos e às circunstâncias do caso concreto, motivo pelo qual deve ser mantido.
7. A análise do pedido de gratuidade de justiça compete ao Juízo da Execução Penal, a quem cabe avaliar a situação econômica do condenado no momento oportuno.
8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.